Tribunal: TJMT
Processo: 1000366-24.2023.8.11.0005
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000366-24.2023.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[EDSON NUNES MENDES - CPF: 834.521.921-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAQUEL MACHADO SANTANA - CPF: 571.769.221-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E DANO QUALIFICADO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR
OUTROS ELEMENTOS
. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal contra sentença condenatória por crimes de lesão corporal e dano qualificado no contexto de violência doméstica, com imposição de pena privativa de liberdade, multa e indenização por danos morais. A defesa requereu absolvição por insuficiência de provas, desclassificação da conduta, afastamento da indenização e concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório autoriza a condenação; (
ii
) verificar a possibilidade de desclassificação da conduta para vias de fato; (
iii
) analisar a legalidade da indenização mínima por danos morais; e (
iv
) estabelecer a competência para apreciação do pedido de gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, especialmente laudo pericial, é apta a fundamentar a condenação em casos de violência doméstica.

A existência de lesões corporais comprovadas por exame pericial afasta a possibilidade de desclassificação para vias de fato.

A indenização mínima por danos morais é cabível, nos termos do art. 387, IV, do CPP, quando expressamente requerida e decorrente da natureza do crime, independentemente de instrução probatória específica.

A análise da gratuidade da justiça em matéria penal deve ser feita pelo Juízo da Execução, conforme os
arts
. 804 do CPP e 98 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar condenação em crimes de violência doméstica.

A comprovação de lesão corporal por laudo pericial inviabiliza a desclassificação para vias de fato.

É legítima a fixação de valor mínimo de indenização por danos morais quando expressamente requerida na denúncia.

Compete ao Juízo da Execução apreciar o pedido de gratuidade da justiça quanto às custas processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 129, § 9o; 163, parágrafo único, I; 61, II, "f"; CPP,
arts
. 386, VII; 387, IV; 804; CPC, art. 98, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.643.051/MS (Tema 983); STJ,
AgRg
no
AREsp
2.206.639/SP; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.462.460/SP; TJMT,
ApCrim
1008528-73.2021.8.11.0006; TJMT,
ApCrim
1014260-87.2022.8.11.0042; TJMT,
ApCrim
1000328-77.2021.8.11.0006.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
A
pelação
C
riminal interpost
a
por
E
.
N
.
M
.
contra sentença proferida pelo
Juízo da Vara Criminal da
Comarca de Diamantino
que o condenou pelos crimes dos
arts
. 129, § 9o, e 163, parágrafo único, I, ambos do Código Penal, com incidência da Lei no 11.340/2006, fixando-lhe a pena de 11 meses e 2 dias de detenção, em regime inicial aberto, além de 21 dias-multa e indenização mínima de R$ 5.000,00.

Em razões recursais,
a

d
efesa sustenta absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP),
e, subsidiariamente,

desclassificação para vias de fato, afastamento da indenização civil e concessão da justiça gratuita.

O
Ministério
Público

apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio da
dra. Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento d
o recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE)

O
presente recu
rso é tempestivo, foi interposto por parte legitimada e mediante instrumento jurídico adequado,
todavia, o pedido de gratuidade da justiça
por alegada vulnerabilidade econômica
não comporta conhecimento nesta fase recursal
.
Assim, verificados os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso apenas em parte.

No que se refere ao pedido de gratuidade da justiça, deixo de conhecê-lo nesta fase recursal. A mera alegação de hipossuficiência financeira não obsta, por si só, a imposição da obrigação de arcar com as custas processuais, as quais constituem efeito jurídico automático da sentença penal condenatória, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Além disso, a matéria encontra regulamentação complementar nos §§ 2o e 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil, sendo competência do Juízo da Execução Penal avaliar, no momento oportuno, a existência de condições que justifiquem eventual suspensão da exigibilidade, à luz da situação econômica concreta do apenado, conforme entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

(...) 4) ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPERTINÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL PARA DECIDIR SOBRE A QUESTÃO (...) 4 -
Nos termos do art. 804 do CPP, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas e despesas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução penal e pelo juízo competente, que poderá apenas suspender (pelo prazo legal) a exigência do respectivo pagamento, após análise da real situação econômico-financeira do apelante, porém jamais isentá-lo do pagamento à mingua de previsão legal para tanto.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1000818-02.2022.8.11.0027, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 29/05/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/06/2024).

Portanto, deixo de conhecer dos pedidos de isenção do pagamento das custas processua
is, po
rquanto tal matéria compete ao Juízo da Execução Penal, que poderá, no momento oportuno, avaliar a possibilidade de suspensão da exigibilidade, à luz da situação econômico-financeira do condenado, nos termos da legislação aplicável.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Colenda Câmara:

DA TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa sustenta, como tese principal, a absolvição do apelante com fu
lcr
o no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, alegando insuficiência
probatória
para a condenação. Argumenta, em síntese, que não há testemunhas presenciais dos fatos, que a palavra da vítima estaria isolada e que as provas técnicas seriam insuficientes para comprovar a
materialidade
delitiva.

Contudo,

razão não assiste à defesa
.

A materialidade delitiva está suficientemente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência no 2019.382452 (ID 110315524, págs. 01/03), pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 110315525, pág. 09), pelo Pedido de Medidas Protetivas (ID 110315525, págs. 11/12) e pelo Laudo Pericial de Lesão Corporal no 620.1.02.2019.030010-01 (ID 110315526, págs. 01/07), documentos que comprovam as lesões corporais sofridas pela vítima, bem como o dano causado ao seu aparelho celular.

O Laudo Pericial registra a presença de escoriação recente próxima à face externa da região orbitária esquerda; duas equimoses recentes na face anterior do terço médio do braço esquerdo; outra equimose na face posterior do cotovelo esquerdo e no terço superior da face posterior do antebraço direito; além de escoriação em dorso da mão direita. O perito concluiu pela existência de lesões corporais recentes de natureza contusa, plenamente compatíveis com o relato apresentado pela ofendida.

Em juízo, a vítima R. M. S. descreveu minuciosamente a dinâmica das agressões, conforme transcrição constante do ID 194607100
:

Vítima
:
E na altura do campeonato, ele estava lá acho que falando com uma menina, aí eu fui e falei “mas que tanto...” e as crianças em casa, em vez de dar atenção para as crianças, aí eu falei “mas que tanto faz nesse celular? E as crianças aqui”. Porque quando ele chegou, ele pegou e me deu um empurrão, e pegou meu celular e jogou, não sei como que ele fez que ele quebrou no meio assim. Meu celular quebrou no meio. E veio em cima de mim perto das crianças dele, nem respeito o netinho dele e o menininho. E aí ele foi em cima de mim, e aí ele pegava assim (simula pegando o próprio cabelo na região da nuca) e queria bater minha cabeça no chão, só estava eu e as crianças. Aí ele estava assim (simula como se ele estivesse a segurando no chão), aí eu fui assim com a minha unha, assim, assim (simula com as mãos no ar, como se estivesse arranhando), e bati nas partes íntimas dele
pra
doer. E aí levante, eu juntei as crianças, pus no carro, e aí... agora que eu lembro, aí ele quebrou o celular porque eu falei que ia ligar para a polícia. Aí ele pegou, e eu peguei e saí com as crianças, aí eu tranquei a minha casa. Porque assim, ele morava na minha casa né. E eu fui
pra
mãe dele levar as crianças, as crianças choravam muito. O pequeno tinha uns 10 anos, o
guri
dele. E aí eu fui até na minha ex-sogra, e aí ela não
deixou eu
sair. E aí ela ficou conversando comigo né, me acalmando. E aí ele não apareceu lá, não sei
pra
onde. Aí no outro dia eu acordei, passei assim e falei
pra
ela, falei que eu ia para minhas irmãs. E aí quando eu fui lá nas minhas irmãs, minha irmã viu meu corpo todo machucado, estava bastante machucado, e minha irmã começou a chorar quando me viu (chorando). Ela falou assim “você não precisa disso não” e aí eu fui dar parte. Aí eu fui, dei parte, pedi
uma medida protetiva.

Merece destaque, ainda, o estado emocional da vítima durante seu depoimento em juízo. Mesmo transcorrido lapso superior a cinco anos dos fatos, apresentou-se visivelmente abalada ao relatar a dinâmica da violência sofrida, circunstância que corrobora a autenticidade de suas declarações e evidencia o impacto psicológico do episódio.

A
tentativa defensiva de desqualificar o depoimento da ofendida, insinuando eventual invenção ou exagero na narrativa, não encontra amparo nos autos. Ao contrário, a coerência interna de seu relato, sua plena compatibilidade com as lesões descritas no laudo pericial e a própria confissão parcial do réu quanto ao dano
n
o aparelho celular compõem um conjunto probatório harmônico e suficiente para sustentar o édito condenatório.

Registre-se, ainda, que, nos delitos praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando confirmada por outros elementos de convicção constantes dos autos, tendo em vista que, não raramente, constitui a principal via disponível para demonstrar a responsabilidade penal do acusado, conforme reiteradamente reconhecido por esta Colenda Câmara Criminal.

(...) 3. A m
aterialidade e a autoria dos crimes encontram-se demonstradas por boletins de ocorrência, pedido de medidas protetivas, prints de mensagens ameaçadoras e depoimentos firmes e coerentes da vítima e testemunhas.

4. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, tem especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

5. A incidência da agravante do art. 61, II, "f" do CP não configura bis in idem, conforme entendimento firmado no Tema 1197 do STJ, pois a qualificadora visa recrudescer a punição de crimes praticados no âmbito familiar, independentemente do rito processual aplicável.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a condenação em crimes de violência doméstica. 2. A incidência da agravante do art. 61, II, 'f' do CP não configura bis in idem, podendo coexistir com o processamento pelo rito da Lei Maria da Penha.” (N.U 1008528-73.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/03/2025,
Publicado
no DJE 08/03/2025).

Nesse
contexto, destaca-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado em seus
julgados
:

(...)
1."Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade.Incidência da Súmula n. 83 do STJ"(
AgRg
no
AREsp
n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024,
DJe
de 23/2/2024).(
AgRg
no
AREsp
n. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel IlanPaciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024,
DJe
de 6/6/2024.).

Cumpre
ressaltar que o princípio do
in dubio pro reo
, invocado pela defesa, somente se aplica quando subsiste dúvida razoável acerca da autoria ou da materialidade delitiva, o que não se verifica no caso em exame. Como já demonstrado, o conjunto probatório revela-se sólido e suficiente para comprovar que o apelante praticou os delitos de lesão corporal e dano qualificado em desfavor da vítima R. M. S.

Diante disso, rejeito a tese absolutória por insuficiência de provas, mantendo a condenação pelo crime de lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, § 9o, do Código Penal).

No que se refere ao pleito subsidiário de desclassificação para a contravenção penal de vias de fato,
igualmente não
merece acolhida
.

A distinção entre lesão corporal e vias de fato reside na existência de resultado lesivo: o crime exige dano à integridade física, enquanto a contravenção envolve agressões sem produção de lesão.

O Laudo Pericial (ID 110315526) comprovou, de forma inequívoca, diversas lesões corporais na vítima, como escoriações e equimoses recentes em diferentes regiões do corpo.

As lesões constatadas são compatíveis com a dinâmica narrada pela vítima, que afirmou ter sido puxada pelos cabelos e empurrada ao chão, afastando a possibilidade de desclassificação para vias de fato.

Em consonância com esse
entendiment
o, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim tem decidido, dentre seus julgados, citando-se
:

(...) A alegação de que a vítima teria provocado os próprios ferimentos não encontra amparo nos autos, sendo refutada pela uniformidade dos demais elementos probatórios.

A desclassificação para vias de fato é incabível, pois a conduta dolosa resultou em lesão corporal grave e cicatriz permanente, circunstâncias que evidenciam a produção de resultado lesivo concreto, incompatível com a contravenção penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica, quando coerente e corroborada por outras provas, é suficiente para sustentar a condenação. 2. A inexistência de laudo pericial não impede a comprovação da materialidade do delito, se suprida por outros elementos probatórios idôneos. 3. É incabível a desclassificação para vias de fato quando comprovado o dolo de lesionar e a efetiva produção de resultado lesivo.” (N.U 1014260-87.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2025,
Publicado
no DJE 24/10/2025);

(...) 1. Em sede de violência doméstica, “a palavra da vítima corroborada por laudo pericial mostra-se suficiente para a comprovação da lesão corporal”.

2. Se agressão física resultou em dano à integridade corporal da vítima, mostra-se improcedente o pleito desclassificatório para a contravenção penal de vias de fato.

3. “A desclassificação de lesão corporal para vias de fato é inviável quando comprovada a materialidade através de exame pericial que atesta ofensa à integridade física da vítima.”

IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por exame de corpo delito, justificam condenação em crimes de violência doméstica. 2. A existência de laudo pericial positivo para lesão corporal impede a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato. (...) (N.U 1000328-77.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2025,
Publicado
no DJE 17/10/2025).

Portanto, afasto o pedido subsidiário de desclassificação para vias de f
ato, pois o Laudo Pericial (ID 110315526) comprovou de forma inequívoca a existência de lesões corporais na vítima.

IV.
DA MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

O apelante requer o afastamento da indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, alegando inexistência de elementos concretos que a justifiquem.

Tal pedido não merece acolhimento.

A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais encontra amparo no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, que autoriza o juiz a estabelecer esse valor ao proferir sentença condenatória.

No caso em apreço, houve pedido expresso do Ministério Público na denúncia e nas alegações finais para a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, tendo sido oportunizado ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa quanto a este ponto.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 983 (REsp 1.643.051/MS), firmou entendimento de que, em casos de violência doméstica, é possível a fixação de valor mínimo de dano moral desde que haja pedido expresso, dispensando-se instrução probatória específica.

O
dano moral decorre da própria natureza do delito (
in
re

ipsa
), evidenciado pelo abalo emocional demonstrado pela vítima, mesmo após mais de cinco anos dos fatos.

É o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

(...) A indenização por danos morais, fixada com base no pedido expresso na denúncia e no reconhecimento da violência doméstica, é devida nos termos do Tema 983 do STJ, por configurar dano moral
in
re

ipsa
. (...)
(N.U 1000554-08.2024.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/08/2025,
Publicado
no DJE 22/08/2025).

Portanto, deve ser mantida a indenização por danos morais fixada na sentença
.
Quanto ao valor fixado (R$ 5.000,00), verifica-se que é proporcional e adequado, diante da gravidade dos fatos, do impacto psicológico suportado pela vítima e da condição econômica do réu, inexistindo motivo para sua redução ou exclusão.

Assim, a indenização por danos morais deve ser mantida nos termos da sentença.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO EM PARTE
do Recurso de Apelação
interposto por
E. N. M.
e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025